Tribunal: TJMT
Processo: 0012406-11.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012406-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), GUSTAVO DOS ANJOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA APLICAR A FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO GRUPO DE EXTERMÍNIO – PEDIDOS DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA –
FORNECIMENTO E GUARDA DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – CONCLUSÃO DOS JURADOS
– DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS
DELEGADOS DE POLÍCIA, PERÍCIA CRIMINAL E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO NA POSSE DO APELANTE
–
CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL –
CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO ATRIBUÍDO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM
“TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”
- UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS, ESCOPETAS, VEÍCULOS COM
“PLACAS FRIAS”
, BALACLAVAS (
“TOUCAS NINJA”
) E ROUPAS CAMUFLADAS

- ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] -
“QUEIMA DE ARQUIVO”
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
CAUSA DE AUMENTO PRESERVADA -

CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT – PREMISSA DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DELITO PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO E NA PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
PENA-BASE FUNDAMENTADA - MAJORANTE - GRUPO DE EXTERMÍNIO - FRAÇÃO MÁXIMA DE 1⁄2 (METADE)

AUTORIZADA -
ABRANGÊNCIA E FORMA DE ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - ACÓRDÃO DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

A
“prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (STJ, REsp no 1582632/SP).

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES)

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012406-11.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 575641), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - 121, § 2o, IV, e § 6o, c/c art. 29, ambos do CP - (ID 55977543).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento popular seria contrário às provas dos autos, por não haver
“evidencia de sua participação [...] neste homicídio”
ou de que integre grupo de extermínio
;

2) o aumento da pena-base em 3 (três) anos não teria fundamentação idônea; 3) não haveria
“mo
tivação suficiente”,
para aplicar a fração de 1⁄2 (metade), em razão da causa de aumento do grupo de extermínio.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena (ID 55980450).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 55980454).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal) - Sentença penal condenatória - Recurso da defesa: 1. Protesta pela realização de novo júri, com amparo no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, aduzindo que a conclusão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos - Improcedência - A decisão dos jurados é soberana e foi pautada no livre convencimento das provas reunidas no processo, tendo eles acolhido a versão que julgaram mais verossímil e coerente - 2. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, tendo em vista que a negativação das circunstâncias judiciais estaria pautada em fundamentação genérica - Improcedência - A dosimetria penal estabelecida na sentença recorrida atende perfeitamente aos critérios legais e ao princípio da individualização da pena. A pena-base acima do mínimo legal se justifica pela identificação de circunstâncias judiciais negativas e está devidamente fundamentada - 3. Pede, por fim, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 121, § 6o, do Código Penal, por suposta insuficiência de provas, ou a diminuição de sua fração de aumento para o mínimo legal de 1/3 (um terço) - Improcedência - O Conselho de Sentença reconheceu, expressa e soberanamente, a participação do apelante em organização criminosa típica de grupo de extermínio, o que torna inarredável a incidência da causa de aumento prevista no artigo 121, § 6o, do Código Penal e, ademais, a adoção de sua fração máxima está plenamente justificada na decisão recorrida - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 60251498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘b’ e ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de abril de 2016, por volta das 21 horas, na Avenida Ary Paes Barreto, Bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e terceira pessoa ainda não identificada, conscientes e agindo com animus necandi, previamente ajustados, em unidade de propósitos e mediante divisão de tarefas, valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Gustavo dos Anjos da Silva, deflagrando contra este diversos disparos de projéteis de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 23-IP/37-IP, que foram a exclusiva e eficiente causa da sua morte. [...]

Na sequência, na indigitada data e horário, a vítima Gustavo dos Anjos da Silva, se encontrava em frente à sorveteria ‘Pop Shake’, localizada na Rua Manoel Vargas, esquina com a Avenida Ary Paes Barreto, Bairro Cristo Rei, nesta cidade, quando o denunciado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e a terceira pessoa não identificada passaram pelo local na motocicleta preta e avistaram a vítima. JOSÉ e seu comparsa retornaram com a motocicleta e se aproximaram da vítima, parando brevemente o veículo. Incontinenti, o denunciado JOSÉ FRANCISCO, que estava na garupa da motocicleta, deflagrou diversos disparos de projéteis da pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, contra Gustavo dos Anjos, atingindo-o na cabeça, tórax, pélvis, braços e pernas, provocando ferimentos que o levaram imediatamente a óbito.

Conforme alhures narrado, CLAUDIOMAR GARCIA foi o responsável por fornecer ao denunciado JOSÉ FRANCISCO CARVALHO a arma de fogo empregada no homicídio de Gustavo dos Anjos da Silva, qual seja a pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334. A referida pistola foi devolvida por JOSÉ FRANCISCO a CLAUDIOMAR após a consumação do homicídio. Frise-se que a pistola utilizada neste homicídio foi apreendida pela Autoridade Policial em poder de CLAUDIOMAR GARCIA, conforme termo de apreensão de fls. 185-IP/194-IP.

Consoante o laudo pericial de fls. 97-IP/124-IP, o estojo e as camisas de projéteis das munições deflagradas contra Gustavo dos Anjos, recolhidos pela perícia na cena do homicídio, foram percutidos e deflagrados pela pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, apreendida em poder de CLAUDIOMAR.

Lado outro, há registrar que os denunciados agiram de inopino, de surpresa, efetuando pelo menos 10 (dez) disparos de projéteis de arma de fogo contra Gustavo dos Anjos, quando o mesmo estava desprevenido, sem lhe proporcionar qualquer forma de defesa.

As Autoridades Policiais apuraram, também, no incluso caderno que JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO faziam parte de uma grande organização criminosa existente nesta cidade de Várzea Grande/MT, que tinha por objetivo ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além do fato de atuarem, ainda, mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou de ‘pistolagem’, com a participação direta destes e de outros componentes em diversos outros crimes de homicídio, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos.

Tratava-se de um grupo de extermínio, muito bem organizado, onde todos os componentes tem funções bem definidas, as quais nos somatórios de esforços são fundamentais e imprescindíveis para a concretização de seus fins, quais sejam, a execução de seres humanos, portadores de antecedentes criminais ou não, o que demonstra de forma clara a adesão de todos às mortes de semelhantes.

Cumpre salientar que os denunciados tinham plena consciência do que realmente estaria acontecendo, até porque, integraram um grupo bastante estável, com um histórico de cometimento de vários crimes dessa natureza, resultado do trabalho e esforço comum de cada membro dessa organização.

O grupo de extermínio formado pelos denunciados praticaram inúmeros homicídios em Várzea Grande/MT, agindo sempre de forma rápida e violenta, com a participação dos denunciados e uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam grande repercussão e clamor social. [...]

Por fim, ressalva-se que as condutas dos denunciados de se associarem em organização criminosa já são objeto de ação penal autônoma.

Das provas [...] Para tanto, arrola-se, na sequência, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual: 01.Isabela Cristina, qualificada às fls. 08; 02. Delegado da Polícia Judiciária Civil Rodrigo Azem Buchdid (fls. 299-IP); 03.

Delegado da Polícia Judiciária Civil Luiz Henrique Damasceno (fls. 299-IP). [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, supra qualificados, como incursos na sanção do art. 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e § 6o (grupo de extermínio), c/c o art. 29, ambos do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei Federal 8.072/1990 [...].”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 55968979)

O Conselho de Sentença respondeu aso seguintes quesitos:

“[...] 1o Quesito: No dia 06 de abril de 2016, por volta das 21h, na Avenida Ary Paes Barreto, Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, a vítima GUSTAVO DOS ANJOS DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. O32/O37, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a prática do crime, fornecendo e guardando a arma de fogo utilizada na execução da vítima?

04 SIM

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de inopino quando estava em local público?

O4 SIM

6° Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM

7° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

O4 SIM”
(ID 55977542)

O Juiz-presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO o réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, e § 6o, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

A culpabilidade do réu é deveras acentuada.

Conforme se extrai do Relatório de fls. 236/281 subscrito pelos Delegados de Polícia, Dr. Luiz Henrique Damasceno e Dr. Rodrigo Azem Buchdid - inquiridos hoje em plenário - o crime em questão foi detalhadamente descrito como ‘Evento 09’.

Através das interceptações realizadas mediante autorização judicial, denota-se claramente que antes da consumação do crime o réu e terceiras pessoas planejaram o homicídio, no qual cada um dos componentes envolvidos já tinha tarefa predeterminada, cabendo a Claudiomar o fornecimento da arma que seria utilizada - pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334 - e que já se encontrava em seu poder, devendo novamente guardá-la depois da consumação do crime.

Como se vê, o crime foi cometido de forma premeditada, meticulosamente planejada e em concurso de agentes, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também merece destaque a extrema frieza e violência empregada na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados na vítima - no mínimo, 09 (nove) tiros.

Portanto, verte claro que a conduta do réu extrapolou a descrição da figura típica, razão pela qual deve ser mais severamente apenada: [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em local público, qual seja, em frente a uma sorveteria que, por sua vez, situava-se nas proximidades de uma escola e de duas lanchonetes, e onde no momento do crime havia muitas pessoas/transeuntes, cujas vidas foram colocadas em potencial perigo, mormente porque o crime ocorreu por volta de 21h e mediante praticamente uma dezena de disparos de arma de fogo. A jurisprudência corrobora: [...]

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Atenta às circunstâncias judiciais acima fundamentadas, entendo necessário estabelecer a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão - acréscimo de 02 (dois) anos para a culpabilidade acentuada e de 01 (um) ano devido às circunstâncias desfavoráveis.

Anoto, por oportuno, que os acréscimos acima aplicados estão de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 6o, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu:

- era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público;

Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos) que ficava sob a guarda e os cuidados do ora sentenciado;

- ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, função inclusive desempenhada por Claudiomar; - silenciador; - touca balaclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas; - teria feito um grande número de vítimas. Conforme consignado pelo i. Relator, no acórdão de fls. 662/683vo, ‘o recorrente fora pronunciado por homicídio atribuído à organização criminosa que seria responsável por diversos crimes em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos, 13 (treze) ações penais em trâmite - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451184, 459133, 523346 e 451183]’.

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, o réu, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de balaclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores”. Faziam “uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Assim, tendo em vista a abrangência da organização criminosa e, por conseguinte, de seu poder de intimidação, bem como da forma de atuação do grupo, que age com extrema violência, cabível maior incremento da pena, razão pela qual, aumento a pena em metade.

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento das penas acima fixadas. [...]

DIANTE DO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, à qual estou vinculado, CONDENO o réu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, e § 6o, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 55977543)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Necropsia no 1.9067.1.2016.87103-01 (fls. 32/37 - ID 55968982), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (fls. 38/39 - ID 55968983), fotografias (fls. 40/46 - ID 55968983), Laudo Pericial de Local de Crime no 2.06.2016.004879-01 (fls. 47/102 - ID 55968984) e Laudo Pericial de Balística no 2.3.2016.22833-01 (fls. 105/133 - ID 55968993), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Isabela Cristina da Silva, irmã da vítima (fls. 17/18 - ID 55968980), Helbert de França Silva (fls. 135/137 - ID 55968997), Uelinton Lopes Rodrigues (fls. 138/140 - ID 55968997), Claudemir Maia Monteiro (fls. 141/143 – 55968997), Vagner Dias Chagas (fls. 144/147 - ID 55968998), Jonathan Teodoro Carvalho (fls. 148/150 - ID 55968999), Fernando Marques Boabaid (fls. 151/153 - ID 55968999), Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar (fls. 154/157 – ID 55968999), Diego Santos Silva (fls. 158/160 – ID 55976950), Jefferson Fátimo da Silva (fls. 161/164 – ID 55976951), José Francisco Carvalho Pereira (fls. 165/168 - 55976951), José Edmilson Pires dos Santos (fls. 169/172 - ID 55976952), o apelante (fls. 173/174 - ID 55976952), Deivison Soares de Amarante (fls. 177/179 – ID 55976953), Francisnilson Deivison Carmo Tavares (fls. 180/183 - ID 55976953), Edervaldo Freire (fls. 183/186 – ID 55976953) e Roni José Batista (fls. 187/189 - ID 55976954).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rodrigo Azem Buchidid (fls. 424 - ID 55977470/Relatório de Mídias - ID 55980975), Fabrício Augusto Correa (fls. 424 - ID 55977470/Relatório de Mídias - ID 55980975), Claudemir do Nascimento Gomes (fls. 424 - ID 55977470/Relatório de Mídias - ID 55980975), Dorival Catarino de Assis (fls. 424 – ID 55977470/Relatório de Mídias - ID 55980975), José Francisco carvalho (fls. 424 - ID 55977470/Relatório de Mídias - ID 55980975) e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (fls. 424 - ID 55977470/Relatório de Mídias - ID 55980975).

Na sessão plenária, foram ouvidos Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (ID 55977541 - Relatório de Mídias - ID 55980975), Rodrigo Azem Buchidid, delegado de Polícia (ID 55977541 - Relatório de Mídias - ID 55980975), Isabela Cristina de Silva, irmã da vítima (ID 55977541 - Relatório de Mídias - ID 55980975), e o apelante (ID 55977541 - Relatório de Mídias - ID 55980975).

Extrai-se do conjunto probatório que:

-
no dia 6.4.2016, por volta das 21h, Gustavo dos Anjos da Silva, vítima, estava em frente à sorveteria
“pop Shake”
, localizada à avenida Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, quando duas pessoas não identificadas chegaram em uma motocicleta e o garupa efetuou diversos disparos de Pistola Calibre 380, em sua direção, dentre os quais 9 (nove) atingiram-lhe a
“cabeça, tórax, pélvis, braços e pernas”,
provocando lesões que causaram o óbito imediato

(ID 55968982/ ID 55968993 -
Relatório de Mídias - ID 55980975
);

- a Pistola Marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, foi apreendida na posse de
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO; o apelante trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (ID 55976955 - fls. 196/197 - Relatório de Mídias - ID 55980975);

- Pierre Biancardini Júnior, perito Criminal, conclui que:
a) o estojo, discriminado na seção 4.1, procede de cartucho de munição do calibre nominal .380 AUTO+P que foi percutido e deflagrado pela arma AFQ4 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, número de série KBP 20334, ‘alvo 08’); b) As camisas CQ1 e CQ2, discriminadas nas seções 4.2 e 4.3, são compatíveis com armas e munições dos calibres nominais similares ao

.380 ACP, AUTO e foram expelidas pelo cano AFQ4 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, número de série KBP 20334, ‘ALVO 08’), que possui 6 (seis) cartuchos cheios e seis (seis) raias, de orientação dextrogira (à direita), discriminados na seção 4.8”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22833-01 - fls. 105/133);

-
Rodrigo Azem Buchid,
delegado de Polícia, narrou, na audiência de instrução e na sessão plenária, que o apelante é integrante de um grupo criminoso formado policiais militares e agentes de segurança privada, voltado à prática de homicídios, no município de Várzea Grande, com atuação durante os anos de 2014 a 2016, no qual cada membro exercia função predeterminada, sendo que o apelante
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
era o
“armeiro”,
que realizava manutenção nas armas; ele as deixava sempre prontas para o uso; o grupo usava até 3 (três) armas nas execuções; em todos os eventos que conseguimos investigar
“tinha umas ligações dos executores do grupo para a pessoa de Claudiomar no sentido de buscar as armas com ele para que pudesse executar as vítimas e depois voltária ao poder dele, isso justifica o fato do homicídio na véspera da operação e logo depois as armas estavam com Claudiomar”;
ele tinha pleno conhecimento das execuções; através de uma ligação dele com José Edmilson foi possível localizar as armas; ele indica exatamente o local onde as armas estavam; foram apreendidos dois silenciadores na posse do apelante; depois da prisão do grupo houve uma redução de 41% (quarenta e um por cento) de homicídios em Várzea Grande; nos primeiros 20 (vinte) dias não teve nenhuma ocorrência de homicídio;
“era a lei do silêncio, há um medo da sociedade em testemunhar”
; as provas técnicas possibilitaram identificação do grupo; houve uma dificuldade muito grande em identificar testemunhas;
“a figura central das armas é

Claudiomar”
;

as ameaças proferidas pelo grupo às autoridades envolvidas na operação [delegado e promotor] ainda estão em investigação;
(fls. 173/174)
;

- Luiz Henrique Damasceno
[delegado de Polícia] relatou, na sessão de julgamento, que, em algumas oportunidades, a pessoa que acompanhava o alvo também era atingida; era possível execução de pessoas que não era o alvo do grupo; não havia perfeição na escolha, definição e execução dos homicídios; o grupo era extremamente violento; não foi possível definir o motivo do crime; o apelante é o responsável pelas armas; ele exercia era armeiro no exército; na noite anterior em que foi deflagrada a operação ocorreu um homicídio, por volta de 11h, e no dia seguinte, às 5h da manhã, ele foi preso e as armas estavam com ele, onde se vê que havia ciência dele de que as armas estavam sendo usadas pelo grupo de extermínio nas execuções; a arma que vitimou a vítima estava na mochila do apelante quando ele entrava em casa; as armas apreendidas foram utilizadas em aproximadamente 40 (quarenta) homicídios; a vítima trabalhava com bailes funk e esta pode ter sido a motivação, mas não ficou claro; em diversas situações captamos o áudio dele no local dos homicídios; as armas apreendidas com ele foram utilizadas em vários homicídios; quando a linha não está em nome do titular, a identificação do interlocutor é realizada através de ligações efetuadas para familiares; estão sendo realizados exames de balística em projeteis extraídos de vários corpos que estão dando positivo com as armas que foram apreendidas com o apelante; o exame de balística é 99% (noventa e nove por cento) de certeza (
Relatório de Mídias - ID 55980975);

- o apelante negou a autoria, em todas as fases da persecução penal, afirmando apenas que arma lhe teria sido entregue por
terceira pessoa, a qual ele conhecia apenas por
“Gordo”
(fls. 173/174/ID 55976952 e Relatório de Mídias - ID 55980975).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, “
n
o dia 06 de abril de 2016, por volta das 21h, na Avenida Ary Paes Barreto, Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, a vítima GUSTAVO DOS ANJOS DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 032/037, que foram a causa da sua morte”;
o apelante
“concorreu para a prática do crime, fornecendo e guardando a arma de fogo utilizada na execução da vítima”
e, portanto,
não o absolveu (ID 55977542).

A negativa de autoria e a ausência de identificação dos executores não se mostram absolutas para vincular a decisão dos jurados, tomada com base no conjunto probatório.

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações, colhidas em Juízo, de
Rodrigo Azem Buchid e
Luiz Henrique Damasceno
, delegados de Polícia, na conclusão de
Pierre Biancardini Júnior, perito criminal (Laudo Pericial no 2.3.2016.22833-01) e na
apreensão da Pistola Marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334 na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, a demonstrar que o apelante guardou/forneceu a arma de fogo utilizada na execução da vítima Gustavo dos Anjos da Silva.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Assim sendo, injustificável o novo julgamento.

No tocante à causa de aumento [grupo de extermínio], o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o crime foi praticado por grupo de extermínio, após reconhecerem a responsabilidade penal do apelante por homicídio atribuído à organização criminosa responsável por diversos crimes contra a vida em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos e 15 (quinze) ações penais - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 459133, 523346, 453693 e 456466/Comarca Várzea Grande].

Os assassinatos foram cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”
, balaclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou
“queima de arquivo”
[vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].

Sobre a referida majorante, Rogério Sanches Cunha leciona:

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Portanto, a causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, de modo que deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.2.2012).

Passa-se à revisão da dosimetria:

Na primeira fase, o
Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A negativação da culpabilidade está justificada na premeditação [homicídio planejado, cabendo ao apelante o fornecimento da arma utilizada no crime
“que já se encontrava em seu poder, devendo novamente guardá-la depois da consumação”
], bem como na brutalidade, frieza e violência das condutas,
“especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados na vítima”
.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a depreciação dessa circunstância judicial,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada no fato de que o assassinato ocorreu, às 21h,
em frente a uma sorveteria [nas proximidades de uma escola e de outras duas lanchonetes], onde haviam várias pessoas/transeuntes, cujas vidas foram colocadas em perigo, tendo em vista a quantidade de disparos de arma de fogo desferidos [
“uma dezena”
].

Com efeito,
“a prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
” (STJ, REsp no 1582632/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.5.2017).

O aumento aplicado pelo Juiz-Presidente, qual seja 3 (três) anos de reclusão para duas circunstâncias negativadas, afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp no 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)

Logo, a pena-base mostra-se corretamente fundamentada.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante

[“
- era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público; Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca balaclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas; - teria feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal.”
]

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018).

Por conseguinte, a pena definitiva deve ser mantida em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conservado o regime inicial fechado devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à pena imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020